Tribunal: TJES
Processo: 5013062-52.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013062-52.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MOISES TAVARES MARCAL

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Regime prisional. Substituição da pena. Improcedência.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Moisés Tavares Marçal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0017965-91.2016.8.08.0014, da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, confirmada em acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJES.

2.O requerente foi condenado por tráfico de drogas, em razão de ter sido abordado juntamente com comparsa que portava aproximadamente 1 kg de maconha. Empreendeu fuga, sendo capturado em matagal próximo. A condenação se baseou em laudo pericial e depoimentos policiais colhidos em juízo.

3.A defesa requereu: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) reconhecimento da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (iii) fixação de regime inicial aberto; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

4. As questões em análise são:

i. verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada;

ii. verificar se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/2006);

iii. verificar se o regime inicial deveria ser o aberto;

iv. verificar se seria possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, considerando a quantidade expressiva de droga (970g de maconha) e as circunstâncias do delito (modus operandi e fuga), em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas e a jurisprudência do STJ.

6. Na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa foi corretamente reconhecida e aplicada.

7. O tráfico privilegiado não é aplicável, pois, embora o réu fosse tecnicamente primário, os diversos registros de atos infracionais análogos a tráfico, associação e homicídio evidenciam dedicação a atividades criminosas, legitimando a negativa da minorante.

8. A substituição da pena privativa de liberdade não é cabível, pois a reprimenda ultrapassou quatro anos (art. 44, I, CP) e as circunstâncias do caso desaconselham a substituição.

9. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em observância ao art. 33, §2º, “b”, do CP, diante da pena superior a quatro anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

10. Revisão criminal julgada improcedente. Mantida integralmente a condenação, a dosimetria da pena, o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/11/2025

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Moisés Tavares Marçal, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0017965-91.2016.8.08.0014, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, e confirmada por acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão que afastou a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 violou o texto expresso da lei penal e a evidência dos autos, uma vez que o requerente era, à época dos fatos, primário, possuía residência fixa, bons antecedentes e não integrava organização criminosa, atendendo, portanto, a todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Argumenta, ainda, que os atos infracionais praticados durante a menoridade não têm o condão, por si sós, de demonstrar dedicação habitual à atividade criminosa, sobretudo diante da ausência de proximidade temporal entre os registros e o fato criminoso ora analisado, sendo o último deles datado de 2014, ao passo que o delito em comento ocorreu em 2016.

Alega também que o afastamento do redutor com base exclusivamente nesses registros caracteriza constrangimento ilegal e afronta à jurisprudência mais atualizada do Superior Tribunal de Justiça, que, em precedentes recentes, tem exigido demonstração concreta de habitualidade delitiva, com condutas contemporâneas ao fato, para justificar a exclusão da minorante.

Além disso, a defesa insurge-se contra a exasperação da pena-base, afirmando que a elevação da reprimenda inicial foi fundada em motivação genérica, sem individualização idônea das circunstâncias judiciais negativas, em afronta ao princípio da proporcionalidade e ao devido processo legal.

Afirma que a quantidade de droga apreendida, por si só, não poderia justificar a elevação da pena-base, e que a fundamentação utilizada para tanto foi insuficiente.

Por fim, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em seu grau máximo (2/3), com a consequente fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha, opinou preliminarmente pelo não conhecimento da presente revisional e, subsidiariamente pela sua improcedência.

Feito relatado remeta-se à revisão (art. 79, IV do RITJES).

*

A SRA. ADVOGADA PRISCILA ILDEFONSO:
Excelentíssimos senhores desembargadores, colegas advogados, senhor promotor, demais servidores desta Casa, uma boa tarde a todos.

Trata-se de Revisão Criminal em favor de Moisés Tavares Marçal, em que tratamos exclusivamente da dosimetria da pena.

O revisionando foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses pela prática do crime de tráfico de drogas. Na 3ª fase de dosimetria da pena, o magistrado negou a causa de diminuição do tráfico privilegiado pelos atos infracionais praticados em sua minoridade. Vale ressaltar que os atos infracionais citados pelo magistrado na sentença foram praticados em um passado distante, anos antes do fato tratado na presente Revisão Criminal, o que evidencia a inexistência de habitualidade do crime de tráfico de drogas, afastando, então, a reiteração delitiva. A jurisprudência do STF já é clara no sentido de que atos infracionais por si só não podem afastar o benefício do tráfico privilegiado, não podendo, assim, formar convicção de que o agente se dedicava à atividade criminosa.

Em situação parecida com a do caso trazido nos autos, essa Corte, no julgamento da Revisão Criminal 5837906.2024, de relatoria da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, julgou procedente o reconhecimento do tráfico privilegiado, em que os atos infracionais foram praticados em um passado distante, não podendo formar convicção da dedicação criminosa.

Cabe ressaltar que, na época dos fatos, o revisionando era primário, tinha dezenove anos, não respondia a nenhum procedimento em sua maioridade e não se dedicava a atividades criminosas.

Sendo assim, esta defesa busca o conhecimento da presente Revisão Criminal, para desconstruir a coisa julgada, sendo assim o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Encerrada a sustentação, boa tarde a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos para apreciação detalhada de todos os argumentos produzidos a partir da tribuna. Trarei a julgamento na próxima sessão.

*

ggf/rsc

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do requerente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Cuida-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por Moisés Tavares Marçal, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0017965-91.2016.8.08.0014, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, e confirmada por acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Segundo os autos, o requerente, em companhia de outro indivíduo, conduzia motocicleta em área conhecida pelo tráfico de drogas quando foram avistados por policiais militares durante operação de cerco tático.

Na abordagem, o coautor, Lucas Henrique Malagutti, foi flagrado portando cerca de 1 kg de maconha, enquanto o requerente empreendeu fuga, sendo capturado em um matagal próximo após perseguição.

Tal narrativa encontra-se corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em especial, destaca-se o testemunho do policial militar Silvio Marquetti, que afirmou que a moto com dois indivíduos teria parado em atitude suspeita.

Afirmou o depoente que ao realizarem a abordagem, um dos indivíduos empreendeu fuga, e o segundo ficou parado perto da moto com uma mochila em que foram localizados os entorpecentes.

A presente revisão criminal tem escopo estritamente delimitado: a defesa busca, nesta sede, a reanálise da dosimetria da pena, sob os seguintes fundamentos: (i) que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação genérica; (ii) que a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas deveria ter sido aplicada; (iii) que o regime inicial deveria ter sido o aberto; e (iv) que a pena privativa de liberdade deveria ter sido substituída por penas restritivas de direitos.

Quanto à primeira fase da dosimetria da pena, sustenta a defesa que a pena-base foi exasperada indevidamente, com fundamento genérico na quantidade de droga apreendida.

No entanto, não assiste razão à parte revisionanda.

A sentença condenatória foi clara e fundamentada ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, tendo considerado, em especial, a quantidade significativa da substância apreendida — aproximadamente 970 gramas de maconha, acondicionada de forma compatível com fracionamento para venda, conforme auto de apreensão e laudo de constatação.

Ademais, o julgador de primeiro grau destacou que a forma de abordagem e fuga reforçavam a gravidade do delito, circunstâncias que foram mantidas por esta Corte, ao considerar, no acórdão, que “a quantidade da droga já é fundamento suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, fazendo da referida exasperação algo proporcional, dada às particularidades do caso concreto”.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, assumem preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é firme o entendimento de que a presença de quase 1 kg de maconha justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mormente quando associada a outros elementos da conduta, como o modus operandi e tentativa de fuga.

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou automática, mas de juízo concreto e individualizado, fundado nos elementos probatórios dos autos.

No que se refere à segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa, promovendo a correspondente redução da pena.

Não houve insurgência específica da defesa quanto a esse ponto, tampouco fundamento que aponte qualquer omissão ou ilegalidade.

O ponto mais sensível da impugnação recai sobre a terceira fase da dosimetria, com a irresignação contra o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta que o requerente era, à época dos fatos, tecnicamente primário, sem condenações transitadas em julgado, não sendo integrante de organização criminosa nem dedicado à atividade criminosa.

Aponta que os registros infracionais datam de anos anteriores (último em 2014) e que não configurariam, por si sós, habitualidade delitiva.

No entanto, conforme destacado na sentença e confirmado no acórdão, os documentos acostados aos autos indicam que Moisés Tavares Marçal respondeu, na condição de adolescente, a diversos procedimentos na Vara da Infância e Juventude, inclusive por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio qualificado.

Tais elementos, embora não configurem reincidência formal, são aptos a indicar a existência de envolvimento contínuo com a criminalidade, especialmente na seara do tráfico de drogas, sendo legítima a conclusão judicial pela existência de dedicação a atividades criminosas.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive em decisões recentes, tem reafirmado a possibilidade de se considerar registros de atos infracionais como indicativos de dedicação à atividade criminosa, desde que verificada a pertinência entre os antecedentes e o delito praticado.

No caso concreto, o juízo de origem e esta Corte, ao analisarem o contexto do processo, identificaram que os antecedentes do réu, aliados à conduta praticada, são suficientes para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, pois não se trata de simples episódio isolado, mas de continuidade na prática delitiva, inclusive com evasão no momento da abordagem, demonstrando consciência do ilícito e tentativa de ocultação.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também não merece prosperar.

O art. 44 do Código Penal estabelece requisitos objetivos e subjetivos cumulativos para tal substituição.

No caso, embora o crime não tenha sido praticado com violência e o réu não seja reincidente, a pena aplicada foi superior a quatro anos, o que por si só impede a substituição, nos termos do inciso I do art. 44.

Ademais, as circunstâncias que envolvem a prática do delito — considerável quantidade de droga, fuga, histórico de atos infracionais — evidenciam que a substituição da pena não atenderia à finalidade preventiva da sanção penal.

Por fim, no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, não se verifica qualquer ilegalidade na fixação do regime semiaberto.

Conforme dispõe o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, penas superiores a quatro anos e até oito anos devem ser cumpridas em regime semiaberto, salvo se o réu for primário e as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não se verifica no caso, diante dos elementos já expostos.

Assim, não se constatando flagrante ilegalidade, inexistindo erro material ou contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, deve a condenação ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, julgo improcedente a presente revisional.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto de relatoria.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA e

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013062-52.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MOISES TAVARES MARCAL

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do requerente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Cuida-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por
Moisés Tavares Marçal,
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0017965-91.2016.8.08.0014, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, e confirmada por acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Segundo os autos, o requerente, em companhia de outro indivíduo, conduzia motocicleta em área conhecida pelo tráfico de drogas quando foram avistados por policiais militares durante operação de cerco tático.

Na abordagem, o coautor, Lucas Henrique Malagutti, foi flagrado portando cerca de 1 kg de maconha, enquanto o requerente empreendeu fuga, sendo capturado em um matagal próximo após perseguição.

Tal narrativa encontra-se corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em especial, destaca-se o testemunho do policial militar Silvio Marquetti, que afirmou que a moto com dois indivíduos teria parado em atitude suspeita.

Afirmou o depoente que ao realizarem a abordagem, um dos indivíduos empreendeu fuga, e o segundo ficou parado perto da moto com uma mochila em que foram localizados os entorpecentes.

A presente revisão criminal tem escopo estritamente delimitado: a defesa busca, nesta sede, a reanálise da dosimetria da pena, sob os seguintes fundamentos: (i) que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação genérica; (ii) que a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas deveria ter sido aplicada; (iii) que o regime inicial deveria ter sido o aberto; e (iv) que a pena privativa de liberdade deveria ter sido substituída por penas restritivas de direitos.

Quanto à primeira fase da dosimetria da pena, sustenta a defesa que a pena-base foi exasperada indevidamente, com fundamento genérico na quantidade de droga apreendida.

No entanto, não assiste razão à parte revisionanda.

A sentença condenatória foi clara e fundamentada ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, tendo considerado, em especial, a quantidade significativa da substância apreendida — aproximadamente 970 gramas de maconha, acondicionada de forma compatível com fracionamento para venda, conforme auto de apreensão e laudo de constatação.

Ademais, o julgador de primeiro grau destacou que a forma de abordagem e fuga reforçavam a gravidade do delito, circunstâncias que foram mantidas por esta Corte, ao considerar, no acórdão, que “a quantidade da droga já é fundamento suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, fazendo da referida exasperação algo proporcional, dada às particularidades do caso concreto”.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, assumem preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é firme o entendimento de que a presença de quase 1 kg de maconha justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mormente quando associada a outros elementos da conduta, como o modus operandi e tentativa de fuga.

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou automática, mas de juízo concreto e individualizado, fundado nos elementos probatórios dos autos.

No que se refere à segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa, promovendo a correspondente redução da pena.

Não houve insurgência específica da defesa quanto a esse ponto, tampouco fundamento que aponte qualquer omissão ou ilegalidade.

O ponto mais sensível da impugnação recai sobre a terceira fase da dosimetria, com a irresignação contra o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta que o requerente era, à época dos fatos, tecnicamente primário, sem condenações transitadas em julgado, não sendo integrante de organização criminosa nem dedicado à atividade criminosa.

Aponta que os registros infracionais datam de anos anteriores (último em 2014) e que não configurariam, por si sós, habitualidade delitiva.

No entanto, conforme destacado na sentença e confirmado no acórdão, os documentos acostados aos autos indicam que Moisés Tavares Marçal respondeu, na condição de adolescente, a diversos procedimentos na Vara da Infância e Juventude, inclusive por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio qualificado.

Tais elementos, embora não configurem reincidência formal, são aptos a indicar a existência de envolvimento contínuo com a criminalidade, especialmente na seara do tráfico de drogas, sendo legítima a conclusão judicial pela existência de dedicação a atividades criminosas.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive em decisões recentes, tem reafirmado a possibilidade de se considerar registros de atos infracionais como indicativos de dedicação à atividade criminosa, desde que verificada a pertinência entre os antecedentes e o delito praticado.

No caso concreto, o juízo de origem e esta Corte, ao analisarem o contexto do processo, identificaram que os antecedentes do réu, aliados à conduta praticada, são suficientes para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, pois não se trata de simples episódio isolado, mas de continuidade na prática delitiva, inclusive com evasão no momento da abordagem, demonstrando consciência do ilícito e tentativa de ocultação.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também não merece prosperar.

O art. 44 do Código Penal estabelece requisitos objetivos e subjetivos cumulativos para tal substituição.

No caso, embora o crime não tenha sido praticado com violência e o réu não seja reincidente, a pena aplicada foi superior a quatro anos, o que por si só impede a substituição, nos termos do inciso I do art. 44.

Ademais, as circunstâncias que envolvem a prática do delito — considerável quantidade de droga, fuga, histórico de atos infracionais — evidenciam que a substituição da pena não atenderia à finalidade preventiva da sanção penal.

Por fim, no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, não se verifica qualquer ilegalidade na fixação do regime semiaberto.

Conforme dispõe o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, penas superiores a quatro anos e até oito anos devem ser cumpridas em regime semiaberto, salvo se o réu for primário e as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não se verifica no caso, diante dos elementos já expostos.

Assim, não se constatando flagrante ilegalidade, inexistindo erro material ou contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, deve a condenação ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para julgar improcedente a presente ação revisional.